Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-43.2017.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001215-43.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E. V. G. D. C. - CPF: 510.289.518-41 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A - CNPJ: 10.635.691/0001-53 (APELADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), DANIEL ORFALE GIACOMINI - CPF: 255.311.288-27 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO - CPF: 551.054.591-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI DA SILVA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PENSÃO VITALÍCIA E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – AQUAPLANAGEM – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – VIA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cediço que, mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, artigo 6o, inciso VIII), não há isenção do ônus do autor /consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do CPC, art. 373, inciso I, já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelece-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Apesar da responsabilidade objetiva da apelada, não está demonstrado nos autos que o acidente ocorreu pela aquaplanagem, mas que por evidente, diante da situação climática e por descuido e atenção da apelante, o acidente decorreu por causas não comprovadas nos autos.

De maneira que não se pode atribuir a responsabilidade por falha na prestação do serviço da concessionária, a considerar que trafegavam as vítimas em condições incompatíveis com as normas de trânsito, portanto, ausente o nexo causal a ensejar a responsabilidade civil de indenizar.

Sabido é que aquele que trafega na chuva deve ter cautela redobrada, pois é certo que os riscos de acidente aumentam em muito. O fato de ter água na pista é presumível e, por si só, não afasta a responsabilidade do motorista. Episódios de aquaplanagem são previsíveis em dias de chuva, o que recomenda especial cautela dos condutores de veículo automotor. O fato de ter água na pista é presumível e, por si só, não afasta a responsabilidade do motorista.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021